Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707046-90.2024.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE AVELINO DE SOUZA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JOSE AVELINO DE SOUZA NETO, condenado definitivamente, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão do mínimo legal, manejou a presente revisão criminal, com pedido de liminar, na qual invocou o inciso I do art. 621 do CPP com vistas à revisão da dosimetria da pena no que tange i) ao afastamento da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e ii) ao reconhecimento da confissão espontânea. Especificamente, em liminar, pretende obstar o cumprimento da execução penal, com expedição do alvará de soltura. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. A pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há qualquer óbice ao início da execução da pena. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador